Tribunal: TJES
Processo: 5002896-79.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002896-79.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA SOUZA DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002896-79.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: TELMA SOUZA DE ARAÚJO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 14828690, sendo este cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a autora narra que é servidora municipal e pretende a determinação de que o Município refaça os cálculos de horas-extras, considerando os adicionais que recebe habitualmente (insalubridade e adicional noturno), com condenação ao pagamento retroativo das diferenças verificadas.

O Juízo da origem julgou a ação
improcedente
, entendendo: “
não ser possível a incidência na base de cálculo do adicional de hora extra do salário-base mais acréscimos pecuniários, como pretendido pela parte Requerente, evitando-se o efeito cascata, rechaçado pela Suprema Corte e também pelo artigo 37, inciso XIV da CRFB
”.

Inconformada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 14828691 pretendendo a reforma da sentença. Em suma, alega que o pagamento das horas-extras deve ser calculado sobre a remuneração integral, e não sobre o salário base.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

Eis o resumo da lide. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento parcial
.

O Juízo sentenciante aplicou ao presente caso uma interpretação literal do caput do art. 94 da Lei Complementar Municipal n. 53/1997, artigo este que prevê: “
Art. 94. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento
em relação à hora normal de trabalho
”.

Com a máxima vênia, está equivocado o entendimento de que a hora normal corresponderia à hora-base, ou ao salário-base. Isso porque
a jurisprudência, inclusive deste Estado, tem se firmado no sentido de que as verbas de natureza permanente devem ser levadas em consideração para o cálculo de horas-extras
. Veja-se o seguinte julgado do E. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INÉPCIA DA INICIAL - VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA –
HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE
– PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA PREJUDICADA - RECURSO IMPROVIDO. I – Não há que se falar em indeferimento da exordial quando constar da petição inicial a descrição dos fatos, bem como o pedido determinado. Da mesma forma ocorrerá quando for possível entender o pedido pela leitura dos fatos e das causas de pedir. II – Cabe ao Réu apontar o valor que entende devido para a causa, não bastando suscitar o equívoco. Ademais, o autor demonstrou que fizera os cálculos que entendeu devidos para a propositura da ação, não havendo que se falar em má-fé ou necessidade de ajuste neste momento.
III – Na esteira da jurisprudência pátria, a base de cálculo das horas extras do servidor público deve corresponder ao vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente, uma vez que a partir de tal montante é que se estabelece o valor da hora normal trabalhada.
IV – Existindo pedido administrativo, a contagem da prescrição terá como marco o seu protocolo e não a propositura da ação. V – Recurso improvido. Remessa prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020 .8.08.0044, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Feitas essas considerações, a Recorrente pretende que sejam considerados para cálculo de horas extras o adicional de insalubridade e o adicional noturno.

O
adicional noturno
, por sua própria natureza, não pode ser considerado vantagem permanente, uma vez que, independente de sua habitualidade, é vantagem que seria perdida pela mera mudança de horário na jornada do servidor e, por isso, não pode ser considerado para o cálculo de horas-extras.

Por outro lado,
o adicional de insalubridade
, no caso da Recorrente que ocupa cargo de Agente Comunitário de Saúde, soma-se o fato de que o adicional foi pago de forma ininterrupta durante todo o período discutido nestes autos (conforme verifico em fichas financeiras de id
14827730
). Esse cenário é suficiente para caracterizar tal gratificação como vantagem permanente, justificando sua inclusão na base de cálculo das horas-extras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
condenar
o Município Recorrido ao pagamento da diferença de horas extras, calculando o valor devido com inclusão da gratificação de insalubridade na respectiva base de cálculo, abatendo-se os valores já pagos.

Quanto à atualização do saldo devedor: (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)